Tribunal: TJPA
Processo: 0002768-88.2017.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002768-88.2017.8.14.0501

APELANTE: MILENE LAISE SILVA CORREA

APELADO: ADELINO CARVALHO MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR DA AUTORA. ESBULHO NÃO CONFIGURADO. POSSE DO RÉU EXERCIDA DESDE 1990, DE FORMA MANSA E PACÍFICA. CONDUTA DA AUTORA QUE CARACTERIZA TURBAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.

Trata-se de ação de reintegração de posse julgada improcedente pelo juízo de origem, sob fundamento de inexistência de esbulho e de ausência de comprovação da posse anterior da autora.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

As questões devolvidas em sede recursal são as seguintes:

(i) verificar se a ausência de citação do credor fiduciário do imóvel acarreta nulidade processual;

(ii) analisar a alegação de irregularidade no recolhimento de custas em processo conexo de manutenção de posse;

(iii) examinar se a autora comprovou a posse anterior e se houve esbulho possessório por parte do recorrido;

(iv) definir a legitimidade da posse exercida pelo recorrido sobre os lotes 28 e 29.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preliminar de nulidade por ausência de citação do credor fiduciário não prospera. A controvérsia restringe-se à posse de lotes autônomos, distintos do imóvel objeto da alienação fiduciária, não havendo interesse jurídico da instituição financeira a justificar sua participação no polo ativo. Inexiste litisconsórcio necessário.

4.

Eventual discussão sobre recolhimento de custas processuais na ação de manutenção de posse deve ser apreciada no processo conexo, sendo irrelevante ao deslinde da presente apelação.

5.

No mérito, restou demonstrado que o recorrido exerce posse contínua e justa sobre os lotes 28 e 29 desde 1990, mediante construção de muro e portão, pagamento de tributos e benfeitorias, de forma mansa e pacífica.

6.

A apelante, por sua vez, não comprovou posse anterior legítima, limitando-se a apresentar recibos recentes, incapazes de caracterizar exercício possessório.

7.

A abertura de acesso em 2016, após décadas de posse consolidada do recorrido, configurou turbação praticada pela própria apelante, afastando a tese de esbulho.

IV.
DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O Apelado opôs Embargos de Declaração no ID nº 29236129, apontando erro material no julgado contido no ID nº 28938875.

Constatando que realmente houve um equívoco sendo acostado voto de outro feito. Desse modo, em atenção ao princípio da celeridade, e em consonância com entendimento pacífico em nossa jurisprudência pátria
[1]
,
acolho os embargos declaratórios, reconhecendo o erro material, chamo o feito a ordem, tornando sem efeito o julgado errôneo, e passo a relatar o presente processo.

Tratam os autos de Ação de Reintegração de Posse movida por MILLENE LAISE CORREA, em face de ADELINO CARVALHO MONTEIRO (Proc. nº 0002768-88.2017.814.0501), que teve seu trâmite perante o Juízo da Vara Distrital de Mosqueiro.

Após regular processamento do feito, o magistrado
a quo
proferiu sentença julgando conjuntamente a demanda com a ação de manutenção de posse conexa (Proc. nº 0003063-28.2017.8.14.0501), entendendo pela improcedência do presente feito, nos seguintes termos
:

“...3. DISPOSITIVO

Ante o exposto:

3.1.) em relação ao processo nº 0002768-88.2017.8.14.0501, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO da parte autora, Sra. MILENE LAISE SILVA CORREA, resolvendo o mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora a pagar custas e honorários advocatícios aos advogados da parte requerida e do assistente litisconsorcial, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme os critérios do art. 85, §2º, do NCPC, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, devendo ser observada, entretanto, a regra do art. 98, §3º, do CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos.

Advirto que, mostrando-se possível a execução das obrigações decorrentes da sucumbência, na hipótese de não pagamento das custas no prazo legal, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa (art. 46, da Lei Estadual nº 8.313/2015).

A coisa julgada se estende à Narda Carvalho Monteiro Costa, admitida como assistente litisconsorcial do requerido (fls. 236/237), conforme art. 124 do CPC...”

Irresignada, a Autora interpôs o presente apelo, aduzindo preliminarmente a nulidade da decisão por ausência de citação do Banco Bradesco, credor fiduciário, nem como aponta o não recolhimento de custas no feito conexo de manutenção de posse. No mérito, resumidamente, defende sua propriedade, apontando a cadeia dominial dos lotes.

Contrarrazões apresentadas defendem a manutenção da sentença.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na pauta do plenário virtual.

Belém, 25 de setembro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ 4ª TURMA RECURSAL EM REGIME DE EXCEÇÃO - PROJUDI Rua Mauá, 920 - 28º andar - Centro Civico - Curitiba/PR - CEP: 80.030-200 - Fone: 3017-2568 Autos nº. 0005815-59.2015 .8.16.0089 Recurso: 0005815-59.2015 .8.16.0089 ED 1 Classe Processual: Embargos de Declaração Assunto Principal: Promessa de Recompensa Embargante (s): OI S.A . Embargado (s): MARIA ELENA DE SOUZA SILVA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. ACÓRDÃO NÃO TEM CORRELAÇÃO COM OS AUTOS. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para sanar erro material . DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de embargos de declaração opostos por OI S/A, no qual alega a embargante, em síntese, que houve erro material na juntada do acórdão aos presentes autos. Os presentes embargos devem ser ACOLHIDOS, para fins de correção de erro material, pois se verifica que efetivamente foi juntado voto de outro feito. Por se tratar de mero erro material, qual seja equívoco na decisão juntada, tal decisão pode ser proferida monocraticamente, atendendo ao princípio da celeridade processual...(TJ-PR 00056048620168160089 Ibaiti, Relator.: Vivian Cristiane Eisenberg de Almeida Sobreiro, Data de Julgamento: 03/03/2016, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 03/03/2016)

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Cuida-se de ação de reintegração de posse proposta por
Milene Laise Silva Corrêa
em face de
Adelino Carvalho Monteiro
, na qual a autora sustenta ser legítima possuidora de três lotes, contíguos à residência por ela adquirida na Passagem Mário Ribeiro, Mosqueiro, e que teria sido esbulhada pelo requerido, a partir da colocação de portão e restrição de acesso.

O Juízo de origem julgou improcedente o pedido, entendendo não configurado o esbulho, mas sim turbação praticada pela autora em desfavor do requerido, que detinha a posse dos lotes 28 e 29 há mais de 20 anos, desde o falecimento de sua genitora.

1)

Preliminar de nulidade da sentença: ausência de citação do banco credor fiduciário

A apelante suscita preliminar de nulidade da sentença, sob o argumento de que o credor fiduciário do imóvel deveria integrar a lide, uma vez que teria interesse jurídico na controvérsia.

Não assiste razão.

Primeiramente, entendo que tal pretensão não foi apresentada na peça exordial que limitou a controvérsia, tratando-se, consequentemente de inovação recursal.

Além do mais, mesmo que assim não fosse, nos termos do art. 114 do CPC, somente haverá litisconsórcio necessário quando a eficácia da sentença depender da citação de todos aqueles que devam ser litisconsortes. A ausência de citação do credor fiduciário somente configuraria nulidade se a decisão fosse capaz de atingir diretamente sua esfera jurídica, o que não ocorre na hipótese.

A controvérsia instaurada nos autos refere-se exclusivamente à posse dos lotes 28 e 29, distintos e autônomos em relação ao imóvel objeto da alienação fiduciária. A relação jurídica estabelecida entre a autora e a instituição financeira, decorrente do contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, limita-se ao imóvel principal por ela adquirido (casa situada na Passagem Mário Ribeiro, nº 20, matrícula própria), não havendo qualquer repercussão direta da presente demanda possessória sobre o crédito ou sobre a garantia fiduciária.

Assim, inexiste interesse jurídico do banco credor fiduciário em integrar o polo passivo da lide, não se tratando de hipótese de litisconsórcio necessário, mas, quando muito, de interesse econômico indireto, o que não impõe a formação de litisconsórcio, consequentemente, não há que se falar em nulidade por tal motivo.

2)

Custas não recolhidas na Ação de Manutenção de Posse:

Tal questão será analisada por ocasião do julgamento daquela demanda, portanto, irrelevante, nesse momento, tal discussão.

MÉRITO

O ponto central a ser examinado é a comprovação da posse anterior da autora e do esbulho supostamente praticado pelo réu, conforme exigem os arts. 560 e 561 do CPC.

Da análise dos documentos constantes dos autos, verifica-se que o imóvel adquirido pela autora (casa situada na Passagem Mário Ribeiro, nº 20, com inscrição imobiliária nº 077/27882/51/99/0325/000/000-24) está perfeitamente individualizado em matrícula própria, com averbações de mudança de logradouro e construção, bem como objeto de alienação fiduciária perante instituição bancária.

Ocorre que os lotes em litígio (28 e 29), contíguos ao imóvel da autora, possuem matrícula distinta (matrícula 334, Livro 2-E.X, 2º Ofício de Registro de Imóveis) e inscrição própria perante a SEFIN (0077/27882/51/99/0315/000/000-16), vinculada inicialmente à genitora do requerido, Sra. Zuleide de Carvalho Monteiro, e após seu falecimento ao espólio/herdeiro, ora demandado.

A prova carreada pelo réu evidencia que, desde 1990, vem exercendo atos de posse sobre os lotes 28 e 29, consistentes em construção de muro e portão, pagamento regular de IPTU, realização de benfeitorias e serviços de manutenção, corroborados por testemunhas e documentos.

Por outro lado, os documentos apresentados pela autora (recibos de fls. 118/125), além de posteriores à turbação, não comprovam posse anterior legítima, limitando-se a indicar despesas recentes e isoladas, incapazes de caracterizar exercício possessório.

Ressalte-se, ainda, que a abertura de acesso entre o imóvel da autora e os lotes contíguos ocorreu apenas em 2016, quando já consolidada a posse do requerido por mais de duas décadas, configurando turbação promovida pela autora.

Nos termos do art. 1.200 do CC, é justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária. O requerido, na condição de herdeiro, recebeu a posse de sua genitora no momento da abertura da sucessão (art. 1.784 c/c art. 1.206 do CC) e desde então a exerceu de forma mansa e pacífica, sendo, portanto, possuidor justo.

A conduta da autora ao abrir acesso, modificar o cadeado e obstar a fruição do bem pelo réu configurou turbação, ensejando reação imediata deste, amparada pelo art. 1.210, §1º, do CC.

Diante desse panorama, resta inviável o acolhimento da pretensão reintegratória, por ausência de comprovação de posse anterior da autora e inexistência de esbulho praticado pelo requerido. Ao revés, verificou-se turbação por parte da própria apelante.

Dispositivo

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse formulado, nos termos do art. 487, I, do CPC.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 31/10/2025